Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EIRELI. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. A aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica exige determinados requisitos, dentre eles: a) existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens do devedor e a sociedade a ser atingida; b) transferência formal do patrimônio do devedor à pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto.
3. Tratando-se de empresa Eireli necessário observar a separação de patrimônio e responsabilidade entre a pessoa jurídica e a pessoa natural que a titulariza, sendo precípua a comprovação de utilização abusiva da pessoa jurídica pela pessoa física no intuito de ocultar seus bens pessoais.
4. Agravo conhecido e improvido.